Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DA PROLE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ESTILO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. O aumento da prole, por si só, não pode ensejar a redução da pensão paga aos filhos já nascidos.
2. A redução da obrigação alimentar exige a prova da efetiva mudança na situação financeira do alimentante, após a decisão judicial que fixou ou homologou o acordo sobre a pensão alimentícia (CC 1.699).
3. Em ação de revisão de alimentos, a condenação em honorários advocatícios deve ter como base, em regra, o valor da causa, que se restringe à redução pretendida (art. 85, § 2o/CPC).
4. Deu-se provimento em parte ao apelo.